Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737066-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO EMERSON ARAGAO MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Francisco Emerson Aragão Miranda interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69510632 – autos originários), proferida em execução de título extrajudicial proposta por BRB – Banco de Brasília, que manteve o bloqueio de valores em conta bancária, in verbis: “Vistos etc. Cuida-se de impugnação a penhora ofertada pelo executado Francisco Emerson Aragão Miranda, ao ID Num. 63777548, onde alega que a decisão de ID Num. 60284151 desbordou dos limites do pedido do exequente, bem assim que o bloqueio de ID Num. 64810416 recaiu sobre verba salarial. Decido. Primeiramente, não procede a alegação do executado de que a decisão de bloqueio extrapola o pedido do credor, porquanto houve requerimento de renovação de pesquisa junto ao sistema BACENJUD, especialmente em virtude da ampliação do sistema para atingir valores pertencentes ao devedor em outras financeiras, conforme petição de ID Num. 50493870. Não houve limitação do pedido do exequente, ate porque a consulta eletrônica de valores abrange invariavelmente todas as instituições financeiras com as quais o devedor mantenha relação jurídica. Quanto ao mais, conforme dispõe o inciso I do § 3o do art. 854 do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Contudo, no presente caso, o referido executado, não obstante instado a tanto, não se desincumbiu de tal ônus, pois não comprovou que a conta bancária na qual foi realizada a penhora e utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos. Observe-se que os extratos bancários juntados ao ID Num. 67737198 demonstram a existência de sucessivas transferências bancárias em seu benefício, em expressivos valores, as quais foram realizadas em data posterior ao depósito a que se refere como verba salarial (R$ 1.233,64), bem como foram anteriores ao bloqueio judicial. Não se pode afirmar, portanto, que a penhora recaiu sobre a verba salarial se outros valores foram depositados em sua conta bancária. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora e utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada e decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.(...)” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Assim, rejeito a impugnação do executado Francisco, mantendo-se o bloqueio efetivado. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada sob o ID:072020000006557438 em benefício do exequente. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Quanto ao mais, ao CJU para que cumpra a decisão de ID Num. 66704675 quanto às intimações determinadas.” O agravante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido do agravado-exequente, que pleiteou apenas consulta de valores em corretoras, distribuidoras de títulos de valores mobiliários e financeiros, e foi realizada busca de ativos financeiros. Aduz que é funcionário do Banco do Brasil, e sua conta bancária junto àquela instituição financeira é exclusiva para receber salário. Afirma que provê o sustento de sua mãe idosa e do filho de dois anos, e que necessita do auxílio de parentes para pagar as despesas. Ressalta que há nos autos, decisão da lavra do MM. Juiz Eduardo Henrique Rosas (id. 28287006 – autos originários), sobre penhora realizada em momento anterior na mesma conta bancária, que desconstituiu a penhora, reconhecendo a natureza salarial do valor. Assevera que o salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da r. decisão e desconstituição da penhora. Preparo – id. 19101197/19101198. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os dois requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Há probabilidade de provimento do recurso porque o agravante comprovou que é funcionário do Banco do Brasil (id. 25446635 – autos originários) e, ainda, que a conta bancária onde realizado o bloqueio é uma conta salário, conforme imagem de tela de id. 67737199 e extrato bancário de id. 67737198, ambos dos autos originários. Além disso, nos autos da execução, já ocorreu a desconstituição da penhora do valor de R$ 496,44 realizada na mesma conta bancária, com fundamento na natureza salarial do valor penhorado (id. 25446618 – autos originários). Verifica-se ainda o risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista a penhora efetivada, e possibilidade de liberação do valor ao credor. Em conclusão, presentes os requisitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, se atribui efeito suspensivo ao recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão de andamento da execução de título extrajudicial n. 710349-56.2017.8.07.0001 até o julgamento do presente recurso. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. P. I. Brasília - DF, 30 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora